Tribunal: TJPA
Processo: 0807592-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807592-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NEWTON MAIA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0807592-27.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: NEWTON MAIA DA COSTA

VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE CUMULATIVA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA ESTATAL. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora Agravante, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que prorrogou a prisão domiciliar concedida ao Agravado, NEWTON MAIA DA COSTA, para fins de tratamento de saúde.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão é definir se o condenado em regime fechado, acometido por doença grave, preenche o requisito da impossibilidade de assistência médica adequada pelo estabelecimento prisional, condição essencial para a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária em regimes mais rigorosos que o aberto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 117, estabelece que a prisão domiciliar é, em regra, somente admitida ao condenado em regime aberto nas hipóteses legais (doença grave, idade avançada, etc).

Contudo, os Tribunais Superiores admitem a extensão deste benefício a condenados em regimes mais rigorosos (fechado ou semiaberto) em situações excepcionalíssimas, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, desde que evidenciada a efetiva necessidade.

Para que essa concessão excepcional seja válida, exige-se a demonstração cumulativa de doença grave e, sobretudo, a comprovação da impossibilidade de tratamento médico adequado pelo estabelecimento prisional. Não basta que o condenado esteja debilitado por doença grave; há necessidade de se demonstrar que o tratamento não pode ser ministrado de maneira adequada na unidade prisional.

No caso em análise, a ineficiência ou inadequação estatal no tratamento de saúde não restou comprovado nos autos.

O próprio Ministério Público obteve o Ofício nº 1236/2025– DAB/SEAP/PA, informando que a Casa Penal garante o fluxo de atendimento extramuros para tratamentos não oferecidos internamente, como a fisioterapia. Nesses casos, a defesa pode agendar as sessões e comunicar o juízo para a permissão de saída do apenado para realização do tratamento na rede pública ou privada.

Dessa forma, diante da informação oficial de que o Complexo Penitenciário de Santarém possui condições de garantir o tratamento clínico intramuros e extramuros, não se verifica a imprescindibilidade da prisão domiciliar. O Agravado possui a faculdade de agendar as sessões de fisioterapia e requerer a permissão de saída ao Juízo, acompanhado de segurança, o que permite a continuidade do tratamento sem a necessidade de cassação da execução da pena.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Conhecer o Agravo de Execução Penal e, no mérito, dar-lhe TOTAL PROVIMENTO para reformar a decisão do juízo de execução.

TESE FIRMADA: A concessão excepcional da prisão domiciliar a condenado em regime fechado, mesmo sob alegação de doença grave, não se sustenta se o apenado não comprova a impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional. Havendo garantia da Casa Penal de assegurar o tratamento extramuros (como fisioterapia) mediante o fluxo de atendimento estabelecido, a negativa de prisão domiciliar deve ser mantida, afastando-se a excepcionalidade.

Dispositivos Relevantes Citados

• Art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP): Estabelece as hipóteses de prisão domiciliar, limitando-a, em regra, ao condenado em regime aberto.

• Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP): (Citado em jurisprudência análoga) Trata dos requisitos da prisão preventiva.

• Art. 318, II, do CPP: (Citado em jurisprudência análoga) Trata da possibilidade de prisão domiciliar como substitutiva à prisão preventiva em caso de extrema debilidade por doença grave.

Jurisprudência Relevante

A decisão está alinhada com a jurisprudência consolidada que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

• STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0: Reforça que o benefício não se sustenta se o Acusado não comprova a impossibilidade de receber tratamento na unidade prisional, especialmente quando se confirma que o acompanhamento externo está sendo providenciado.

• TJ-GO 5645877-94.2023.8.09.0000: Admite, excepcionalmente, a prisão domiciliar para quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, desde que constatado que o tratamento médico necessário é inviável de ser prestado no ambiente prisional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora Agravante, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que prorrogou a prisão domiciliar concedida ao Agravado, NEWTON MAIA DA COSTA, para fins de tratamento de saúde.

O Agravado, NEWTON MAIA DA COSTA, foi condenado a uma pena concreta e definitiva de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e dois) dias de reclusão, após unificação de condenações.

Conforme a Procuradoria de Justiça Criminal, o apenado cumpria pena em regime fechado, embora a decisão de primeiro grau o mencione como apenado em regime semiaberto.

O pedido de prorrogação da prisão domiciliar foi motivado pelo diagnóstico de lombalgia e dorsalgina crônica, artrose na coluna vertebral em diversos níveis (avançada), e diversos abaulamentos discais lombares (crônica e progressiva), necessitando de continuidade no tratamento fisioterapêutico e encaminhamento à cirurgião de coluna.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito e, em seguida, interpôs o Agravo de Execução, sustentando que a Casa Penal indicou possuir condições de garantir o tratamento adequado à saúde do reeducando, seja intramuros, seja por meio de transporte para estabelecimentos externos. Argumentou o Agravante que a decisão de primeiro grau, ao conceder a prorrogação da prisão domiciliar, estava em desacordo com os critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso, mas manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos em sede de juízo de retratação.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
TOTAL PROVIMENTO
do agravo, requerendo a reforma da decisão, visto que o Agravado não preencheu os requisitos para a prisão domiciliar excepcional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e encontra previsão legal no artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP), seguindo o rito do Recurso em Sentido Estrito, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

O cerne do presente agravo de execução consiste em determinar se o Agravado preenche o requisito da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional, condição essencial para a concessão da prisão domiciliar humanitária em regimes diversos do aberto.

Da prisão domiciliar e a excepcionalidade do art. 117 da LEP

De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 117, resta claro que a prisão domiciliar somente será admitida ao condenado em
regime aberto
e apenas nas hipóteses de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou IV - condenada gestante.

O Agravado, NEWTON MAIA DA COSTA, cumpre pena em regime mais gravoso (fechado- id 26225569, fl. 16). Contudo, os Tribunais Superiores, somente em situações excepcionalíssimas e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, admitem a extensão deste benefício a condenados em regimes mais rigorosos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (50KG DE PASTA DE COCAÍNA). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE DEBILIDADE GRAVE ASSOCIADA À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que denegou o habeas corpus ali impetrado, no qual se pleiteava a concessão da prisão domiciliar formulado com base em alegação de problemas de saúde do recorrente, atualmente preso preventivamente, imputado pela prática de crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de requisitos legais para sua manutenção e de necessidade de tratamento médico adequado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a condição de saúde do recorrente justifica a concessão da prisão domiciliar nos termos do art . 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", conforme disposto no art. 312 do CPP. 4. O caráter excepcional da prisão preventiva exige que sua imposição ocorra apenas quando incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP. 5. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, relacionados ao tráfico de drogas. 6.
A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário.
7.
A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso desprovido. (STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE . VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto
( LEP, art . 117). Todavia, se evidenciada a efetiva necessidade, excepcionalmente, admite-se o deferimento do referido benefício àqueles que cumprem pena no fechado ou semiaberto. 2. Constatado que o reeducando está acometido por doença grave
e que o tratamento médico necessário é inviável de ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica
. 3. Agravo conhecido e provido. (TJ-GO 5645877-94.2023 .8.09.0000, Relator.: SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2024)

Nota-se que além do não preenchimento dos requisitos, sequer a obrigação de uso de tornozeleira eletrônica foi determinada.

Portanto, para que essa concessão excepcional seja válida, exige-se a demonstração cumulativa de doença grave e, sobretudo, a comprovação da impossibilidade de tratamento médico adequado pelo estabelecimento prisional. É necessário demonstrar que o tratamento médico não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional.

Da ausência de comprovação da ineficácia Estatal no tratamento

O Ministério Público (Agravante) e a Procuradoria de Justiça destacam que este requisito fundamental — a ineficiência ou inadequação estatal no tratamento de saúde — não restou comprovado nos autos.

O Agravado busca a prorrogação da prisão domiciliar para dar continuidade ao tratamento de saúde, incluindo a realização de 20 (vinte) sessões adicionais de fisioterapia.

Em manifestação anterior, o próprio Ministério Público, ao oficiar o estabelecimento prisional, obteve o Ofício nº 1236/2025– DAB/SEAP/PA (18.03.2025), o qual esclareceu o fluxo de atendimento no Complexo Penitenciário de Santarém:

• Custodiados com comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os cuidados e medicamentos necessários.

• Quando se trata de procedimentos de saúde não disponibilizados pela SEAP (como as sessões de fisioterapia), é assegurada a saída dos apenados para realização de tratamento em clínicas, hospitais ou consultórios da rede pública ou privada.

• Nesses casos, a defesa pode agendar as sessões previamente, comunicando o juízo em tempo hábil para que seja concedida a permissão de saída para o comparecimento.

Portanto, diante da informação oficial da Casa Penal, que garante o fluxo de atendimento extramuros para tratamentos não oferecidos internamente (como a fisioterapia), não se verifica a imprescindibilidade da prisão domiciliar. A Casa Penal informou possuir as condições de garantir o tratamento clínico intramuros e extramuros adequado ao apenado, submetendo-o ao mesmo fluxo aplicável a todos os custodiados.

Conforme precedentes citados:

• Não basta que o condenado esteja debilitado por doença grave; há necessidade de se demonstrar que o tratamento médico não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional.

• Ainda que acometido de doença grave, se houver possibilidade de tratamento na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional, deve ser mantida a negativa de prisão domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o benefício não se sustenta se o Acusado (ou Apenado) não comprova a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, especialmente quando se confirma que o tratamento (ou acompanhamento externo) está sendo devidamente providenciado.

Dessa forma, o Agravado, NEWTON MAIA DA COSTA, possui a faculdade de agendar as sessões de fisioterapia necessárias e requerer a permissão de saída ao Juízo, acompanhado de segurança, o que permite a continuidade do tratamento sem a necessidade de cassação da execução da pena através da prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e acompanhando o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, este voto é pelo CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo seu TOTAL PROVIMENTO, para reformar a decisão do juízo de execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025